Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. A. R., representado por Josiane Santos Rodrigues, contra a r. decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 70398431, pág. 1/2) que, na ação de fornecimento de medicamento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, processo n. 0705392-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 70084996 - pág. 1/3 e ID 70084996 - pág. 5/6. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o relatório médico ID 70084996 - pág. 1/3 , não há perigo de vida para a parte autora. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Na origem, a ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, buscou obter provimento jurisdicional que imponha ao agravado a obrigação de fornecer ao agravante o medicamento SOMATROPINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas não previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. Narrou, em síntese, ter a parte autora 3 anos e 6 meses de idade estar diagnosticada com a síndrome de Prader Willi. Diz possuir atraso no desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento, com dificuldade de pega e sucção. Afirma ser a medicação pleiteada o único tratamento existente para a doença. Assinala haver constado, no laudo médico, expressa observação de, apesar de o CID não estar contemplado para a liberação da medicação pelo SUS, existirem diversos estudos comprobatórios de sua eficácia no tratamento da enfermidade. Sustentou, ainda, haver tentado a resolução pela via administrativa, mediante a formalização do pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 4820/2020, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de não se enquadrar nos critérios de inclusão estabelecidos em PCDT. Em razões recursais (Id 19111077, p. 1-10), pontua, inicialmente, o relatório elaborado pela médica Fernanda Cardoso de Sousa Lopes (CRM/DF 15419), elucidativo sobre a situação de saúde provocada pela síndrome diagnosticada nos seguintes termos: “Paciente de 3 anos e 6 meses faz acompanhamento na Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília — DF com diagnóstico de Síndrome de Prader-Willi desde março/2020. A criança tem histórico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento, com dificuldade de pega e sucção. No momento não tem presença de hiperfagia, porém já é notado obesidade na criança (ZE peso +2,1). A síndrome cursa com OBESIDADE GRAVE e COMPLICAÇÕES DESTA OBESIDADE, além de outros sinais e sintomas.(...) 4.2 — É URGENTE? Sim 4.4 — a não-realização do tratamento provoca ou acentua: - sofrimento psíquico? Sim - incapacidade laboral? Sim.” – Id 19111077, p. 3/4 (grifos no original). Quanto à probabilidade do direito alegado, a agravante salienta ter indicação do médico assistente, qualificado para realizar o tratamento de saúde, do medicamento somatropina, padronizado e registrado na Anvisa. Frisa ser este o único tratamento disponível, pois, conforme relatado, no laudo médico, os protocolos de tratamento clínico da síndrome de Prader Willi preconizam o hormônio de crescimento (Somatropina Humana), para melhora da composição corporal, na dose de 0,1U/kg/dia e deve ser iniciado de preferência antes dos 2 anos de idade, antes do quadro de obesidade se instalar, com o uso continuo da medicação. Ainda segundo a especialista, apesar de, no atual momento, a medicação não ser liberada pelo Ministério da Saúde para o tratamento da síndrome, esta medicação tem indicação descrita em bula e nos mais recentes Guidelines para a síndrome de Prader Willi. Ressalta a parte agravante que o uso off label do medicamento não se confunde com tratamento experimental. Afirma ter o relatório apresentado se mostrado completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde do paciente, ao apontar de maneira categórica a urgência do procedimento solicitado, pois a demora no início deste expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, conforme bem relatou a médica prescritora. Defende que o questionamento judicial acerca da idoneidade da manifestação do profissional da saúde desconsiderou o ônus que lhe recai de fundamentar com base em elementos concretos a impossibilidade de utilização do documento empregado pela parte, cuja autoridade reside na confiabilidade conferida à palavra do médico, respaldada pela normatização legal que rege o exercício de suas funções, conforme se extrai da Lei n. 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da medicina e o ato médico. Assevera ter o julgador se valido de ilações genéricas, não se servindo de dados técnicos capazes de elidir a clareza do relatório, que se mostrou coerente e harmônico em suas premissas. Ademais, diz que o julgador não demonstrou que o pressuposto elementar da medida, ou seja, a falta de urgência, não se encontra presente, o que reforça a necessidade de se conceder a tutela antecipada recursal. Diante todo o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso para, em antecipação de tutela, determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento somatropina 4UI (por prazo indeterminado), sob a seguinte posologia: 0,1 Ul/Kg/dia (uso continuo), resultando em 116 (cento e dezesseis) ampolas de 1ml do medicamento (para o tratamento anual), pois a parte autora utilizará, em média, 0,425ml do medicamento por dia, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde. No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento, para confirmar a tutela anteriormente concedida. O agravante não recolheu o preparo, porque lhe foi concedida a gratuidade de justiça no juízo de primeiro grau (Id 70185851, p. 3). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo não estarem demonstrados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, a parte agravante, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, oficiou à Diretoria de Assistência Farmacêutica (SES/SAIS/CATES/DIASF), com a finalidade de obter o fornecimento do remédio somatropina 4 UI/ML em favor da criança J.A.R., paciente de 03 (três) anos de idade e diagnosticado com a síndrome de Prader Willi desde março de 2020 (Id 19111078, p. 46). O relatório elaborado pela médica assistente (Id 70084996, p. 1-3 do processo de referência), especialista em endocrinologia pediátrica, indicou estar o agravante, nascido em 13/12/2016, em tratamento no Hospital Universitário de Brasília – HUB desde março de 2020, mas foi iniciado anteriormente na rede Sarah, e ele ter o diagnóstico da síndrome de Prader Willi. Mencionou o agravante ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, estar hipotônico e ter dificuldade de pega e sucção. Destacou ele não estar notada hiperfagia, mas se percebe obesidade. Ressaltou a médica se desenvolver a síndrome diagnosticada no agravante com obesidade e as complicações dela decorrentes. Informou não ter sido iniciado nenhum tratamento e para este indica o uso diário por tempo indeterminado da somatropina 0,1Ul/Kg/dia, ponderando ser necessário o uso por toda a vida. Salientou haver urgência, mas sem perigo de vida e diz provocar a não realização do tratamento sofrimento psíquico e incapacidade laboral, no entanto não causa dores físicas. O Distrito Federal, contudo, por meio de ofício exarado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica, informou, por não se enquadrar o agravante nos critérios de inclusão estabelecidos em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, segundo as informações contidas no relatório médico apresentado pela Defensoria Pública e, por esse motivo, não teria como assegurar a ele o fornecimento do medicamento pleiteado. Acrescentou, ainda, não possuir mecanismos para indicar medicamentos substitutos, tendo em vista que seria necessário avaliar as condições clínicas do recorrente, condutas clínicas adotadas pelos médicos assistentes, resposta terapêutica esperada, risco de reduzir a adesão terapêutica do paciente, aparecimento de efeitos adversos e alterações nas linhas de cuidado estabelecidas em diretrizes clínicas (Id 19111078, p. 48). Em que pesem as alegações no sentido de a recusa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao fornecimento do remédio contrariar a obrigatoriedade de o Estado garantir o direito à saúde, assegurado a todos pelos arts. 6o e 196[4], ambos da Constituição Federal, o entendimento não prospera. O Estado, em todos os níveis de governo (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer elaborar e implementar políticas públicas com o objetivo de reduzir o risco de doença e assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. No âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: (...) Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; (...) Segundo informações contidas no portal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI na internet, em que pese a recomendação de tratamento das pessoas portadoras da Síndrome com o GH – hormônio do crescimento, entre os quais se encontra o SOMATROPINA, existem várias contraindicações para seu uso e alertas sobre interações medicamentosas, o que demanda, por parte do órgão responsável pelo seu fornecimento, a tomada de uma série de medidas preventivas, para evitar maiores danos aos pacientes sujeitos à medicação. Segundo a referida associação[5]: “É sabido que o GH estimula o crescimento de tecido linfoide e isto pode levar a hipertrofia das amigdalas e da adenoide e piorar a condição respiratória, bem como desencadear apneia obstrutiva do sono. Deste modo, uma polissonografia deve ser feita antes de iniciar a terapia com GH, principalmente naquelas crianças com queixa de roncos ou pausas respiratórias durante o sono. Este exame evita iniciar GH em momento inoportuno em que o risco de morte súbita pode estar elevado. A terapia com rhGH é contra-indicada em crianças com dificuldades respiratórias até que a cirurgia otorrinolaringológica seja realizada para remoção das adenoides e amigdalas. A terapêutica com GH também não deve ser iniciada durante uma infecção respiratória aguda, mas não necessita ser interrompida durante os episódios subsequentes de infecção respiratória, a menos que a criança tenha dificuldade respiratória associada. O tratamento com rhGH deve ser supervisionado por endocrinologistas pediátricos ou adultos, idealmente aqueles com experiência no cuidados de pacientes com SPW. O acompanhamento periódico da segurança e eficácia do tratamento é obrigatório.” (grifos nossos) Deve-se considerar, além de a bula do medicamento somatropina ser explícita acerca de sua indicação para tratamento da Síndrome de Turner[6], não estar evidenciado ser o uso desse remédio a única terapia para a síndrome de Prader Willi. É inegável estar o médico incumbido de recomendar o melhor tratamento para o problema de saúde diagnosticado no paciente, conforme o art. 4o, III[7], da Lei n. 12.842, de 10/7/2013. Apesar disso, no relatório médico apresentado, não ficou evidenciado apenas a somatropina ser o único tratamento medicamentoso indicado para o mal de que padece o agravante. A a médica informou não haver sido empreendido outro tratamento além daquele prescrito, tampouco indicou serem contraindicadas ou ineficazes as terapias recomendadas no Sistema Único de Saúde. Assinalo, segundo a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, o tratamento com o hormônio do crescimento (GH), em que pese sua importância, não é o único a ser ministrado ao paciente com a aludida enfermidade[8]. Essa assertiva contraria a assertiva da médica assistente do agravante de a terapia recomendada ser a única disponível para o tratamento de saúde prescrito. Não se pode concluir, pois, da análise das provas até o momento coligidas, em cognição sumária, resistência injustificada em prestar o auxílio pleiteado pelo recorrente. Sem prescrição, na bula do medicamento para tratamento da síndrome sofrida pelo agravante, não se pode liminarmente obrigar o Distrito Federal a fornecê-lo, para uso fora dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), sem maiores cuidados, em atenção à própria integridade física, saúde e vida do agravante. Ressalto a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que, apesar de ressaltar o direito público subjetivo da parte agravante de receber do Estado o atendimento em saúde, porquanto garantido no texto constitucional, pugnou pelo indeferimento da antecipação da tutela, por entender necessário aguardar o efetivo contraditório judicial, principalmente porque a parte autora não apresenta os critérios de inclusão do PCDT (Id 19111078, p. 54-56). Registro haver a Secretaria de Saúde do Distrito Federal mencionado, no Id 70923501, p. 4 do processo de referência, que o medicamento pretendido – Somatropina - não se adequa ao protocolo clínico do Ministério da Saúde e SES/DF para o tratamento da moléstia de que padece o autor/agravante e não informou a existência de medicamento adequado que substitua aquele solicitado. Ressalto também o recorrente não ter demonstrado não disporem seus genitores de recursos financeiros para custearem, por meios próprios, a aquisição do medicamento até o julgamento da lide, cujo valor de mercado parece oscilar entre R$72,16 e R$75,42, segundo informação coligida (Id 70084997, p. 1 do processo de referência). Não vislumbro, concretamente, a probabilidade de provimento do recurso, porque a pretensão do agravante de obter o fornecimento de remédio pelo Sistema Único de Saúde não abrangido pelo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas se mostra controvertida e deve ser melhor demonstrada na instrução do processo perante o juízo de origem. Por fim, quanto à alegada situação de perigo, não foi demonstrada a possibilidade de sua ocorrência efetiva. Assinalou-se apenas ser urgente o tratamento com o medicamento requestado, mas sem esclarecer em que consistiria a premência. Ademais, no próprio relatório da médica assistente do recorrente, consta afirmação de não haver perigo para a vida ou de debilidade de membro, sentido ou função, muito menos permanente (Id 19111078, p. 22). A Secretaria de Saúde do DF informou que a área técnica disponibilizaria a realização de avaliação da parte autora/agravante pela equipe da endocrinologia pediátrica do CEDOH/SRSCE no dia 14 de setembro de 2020, 14h no CEDOH, EQN 208/208 - com a Dra. Fernanda Canuto. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não encontro, nos elementos de convicção reunidos, demonstração efetiva de atendimento aos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, cuja citação foi determinada no processo de referência, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Intime-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em observância à determinação do art. 1.019, III, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [5] https://babfb1de-9a85-40c1-865d-d5d156124eb4.filesusr.com/ugd/80c695_c4d5b78ad25c45b19df1c072f2e7d769.pdf, p. 2/3, acesso em 31/08/2020. [6] https://static-webv8.jet.com.br/profarma/Bulas/113088.pdf, acesso em 31/08/2020. [7] Art. 4o São atividades privativas do médico: (...) III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias; [8] https://www.spwbrasil.com.br/tratamentos-na-spw, acesso em 31/08/2020. [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;